Tribunal: STF
Processo: RE 1251396
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 112): 
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NECESSIDADE COMPROVADA. 
    1. O art. 196 da CF impõe que o Estado assegure o direito à saúde a todo cidadão. A responsabilidade pela sua manutenção, que, no caso, traduz-se pela disponibilização de leito de UTI à parte autora, é dever do Poder Público, compreendidos aí todos os entes políticos que compõem o sistema federativo. O STF, em repercussão geral, assentou que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos devedores do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados" e, assim, "o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente" (STF, Pleno, RE 855.178/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 05.03.2015, DJe 16.03.2015). Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da União.
    2. No julgamento do Agravo Regimental na STA 175/CE, o STF fixou parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem a concretização do direito à saúde, assentando que, em geral, deve ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente.
    3. No caso em análise, o relatório médico que instruiu a inicial (id. 4058400.1679028) comprovou que o autor, de 31 anos, deu entrada no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel - Pronto Socorro Clóvis Sarinho, no setor de Politrauma, em grave estado de saúde, tendo sofrido três paradas cardiorrespiratórias, restando comprovada nos autos a necessidade urgente de leito de UTI.
    4. Ressalte-se que "a cláusula da ' reserva do possível ' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade" (STJ, REsp 811608/RS, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ em 04/06/2007).
    5. Apelações e remessa oficial improvidas.”
    Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados (eDOC 1, p. 156).
    No recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, II; 167, VII; 195; 196; e 198, §§ 1º, 2º e 3º, I e II, do Texto Constitucional.
    Nas razões do recurso, alega-se que (eDOC 1, p. 147):
    “o fornecimento se dá de acordo com a discricionariedade da Administração, em caráter excepcional estabelecido conjuntamente pela União, Estados e Municípios, através do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário adentrar no mérito administrativo da escolha feita ao determinar que seriam tratadas apenas algumas mazelas e através de determinadas drogas. 
    Ademais, é de se observar, caso ultrapassados todos os argumentos já declinados, que o próprio dispositivo constitucional que ancorou a pretensão autoral (art. 196) depõe contra o deferimento de um tratamento para o cidadão-credor, já que o cabe ao Estado-devedor (recorrente), definir a política pública de acesso universal e igualitário à saúde, que, cristalinamente, é uma obrigação genérica.”
    Já no recurso interposto pela União, com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, II, XXXV, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; 196; e 198 da Constituição Federal.
    Em suas razões recursais, defende a ilegitimidade da União, uma vez que (eDOC 1, p. 230):
    “Os serviços do SUS são prestados de modo descentralizado, caso contrário não seria viabilizado. A cooperação federativa, notadamente na área da saúde pública, não pode ser desvirtuada para a imposição de uma obrigação concorrente e indistinta das demandas em face de qualquer um dos entes públicos, isolada ou conjuntamente.”
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 1, p. 230):
    “Há que se reconhecer que o "pleito individual" de tratamento à custa do erário, sobretudo quando envolver internamento hospitalar, somente deve ser concedido quando compatível com o fluxo de atendimento do serviço de saúde pública, sob pena de prejudicar o planejamento e a execução do serviço estatal e consequente afronta à isonomia.”
    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu os recursos extraordinários (eDOC 1, p. 253-254).
    É o relatório. Decido. 
    As irresignações não merecem prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 1, p. 110): 
    “No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva da União e do Estado do Rio Grande do Norte, deve ser rejeitada. 
    A jurisprudência é pacífica, quanto à legitimidade da União, dos Estados-membros e dos Municípios para o caso em exame. O art. 196 da CF impõe que o Estado assegure o direito à saúde a todo cidadão. A responsabilidade pela sua manutenção, que, no caso, traduz-se pela disponibilização de leito de UTI à parte autora, é dever do Poder Público, compreendidos aí todos os entes políticos que compõem o sistema federativo.
    (…)
    Passe-se ao mérito. 
    O STF, no julgamento do Agravo Regimental na STA 175/CE, fixou parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem a concretização do direito à saúde, assentando que, em geral, deve ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. 
    No caso em análise, o relatório médico que instruiu a inicial (id. 4058400.1679028) comprova que o autor, de 31 anos, deu entrada no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel - Pronto Socorro Clóvis Sarinho, no setor de Politrauma, em grave estado de saúde, tendo sofrido três paradas cardiorrespiratórias, restando comprovada nos autos a necessidade urgente de leito de UTI.”
    Verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido da responsabilidade solidária das pessoas políticas que integram o Estado Federal brasileiro em matéria de saúde e, assim a correspondente legitimidade da União para fazer parte do polo passivo nos presentes autos. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855.178-RG, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 16.3.2015).
    Quanto à discussão de fundo, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à necessidade de leito de UTI em face da doença acometida pelo recorrido, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 943.547-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDADE E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VAGA IMEDIATA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II Agravo regimental improvido.” (ARE 677.280-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.12.2012).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.3.2015).
    Ressalta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 01 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente